Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. MANIFESTAÇÃO DE UMA DAS PARTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 435 DO CPC. NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PARIDADE DE TRATAMENTO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do artigo 435 do CPC, “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”.
2. Em razão da ausência de oportunidade de a parte ré se manifestar sobre os documentos juntados aos autos, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
3. Deve-se assegurar a paridade de tratamento das partes, de modo que não pode o juiz permitir que apenas uma delas se manifeste sobre os documentos juntados aos autos, nos termos dos artigos 7° e 9° do CPC.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.